Tribunal: TJBA
Processo: 8043641-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043641-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LAZARO AMAR PARAISO Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO (AFPEB/ASFEB). REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (ART. 5º, XXI, DA CF/88). TEMA 82 E TEMA 499 DO STF. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa. O Agravante busca executar título judicial oriundo de ação ordinária coletiva movida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB/ASFEB), alegando que, por se tratar de direitos individuais homogêneos, a sentença deveria beneficiar toda a categoria, independentemente de prova de filiação. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação de filiação do exequente à entidade na data do ajuizamento da ação de conhecimento, conforme teses vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o servidor público possui legitimidade para promover a execução individual de título judicial formado em ação coletiva de rito ordinário proposta por associação civil, sem que tenha comprovado sua filiação e autorização expressa na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 82 e 499 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que as associações, ao ajuizarem ações sob o rito ordinário, atuam mediante representação processual (art. 5º, XXI, CF), e não substituição processual. A eficácia subjetiva da coisa julgada, nesses casos, restringe-se aos associados que tenham dado autorização expressa e que constem na lista juntada à inicial do processo de conhecimento, residentes na base territorial do órgão julgador. 7. No caso concreto, o Agravante não comprovou sua condição de filiado à época da propositura da ação, e o próprio título executivo limitou expressamente a condenação aos "associados da autora". Inexistindo distinção (distinguishing) que afaste a aplicação dos precedentes vinculantes, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação depende da comprovação de filiação e autorização expressa do exequente na fase de conhecimento, conforme os limites subjetivos da coisa julgada fixados pelos Temas 82 e 499 do STF." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXI; Código de Processo Civil, art. 927 e art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232 (Tema 82); STF, RE 612.043 (Tema 499); TJBA, APC 8043596-16.2019.8.05.0001; TJBA, APC 8040210-75.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043641-20.2019.8.05.0001, em que figura como agravante ANTONIO LAZARO AMAR PARAISO, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora